Tribunal: TJPA
Processo: 0004483-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9450 - Fraude à Execução
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004483-91.2014.8.14.0301

APELANTE: DAVI LAVAREDA CORREA

APELADO: JULIA MARIA ATHAYDE DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0004483-91.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
DAVI LAVAREDA CORREA.

ADVOGADO:
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO – OAB/PA 977-A.

AGRAVADO:
JULIA MARIA ATHAYDE DINIZ

ADVOGADO:
CAMILA DE FATIMA SANTOS IMBIRIBA – OAB/PA30178-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RELATÓRIO DE CONTA. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria Filomena da Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0004483-91.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
DAVI LAVAREDA CORREA.

ADVOGADO:
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO – OAB/PA 977-A.

AGRAVADO:
JULIA MARIA ATHAYDE DINIZ

ADVOGADO:
CAMILA DE FATIMA SANTOS IMBIRIBA – OAB/PA30178-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DAVI LAVAREDA CORREA
, em face de
JULIA MARIA ATHAYDE DINIZ
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual não conhecido recurso de apelação interposto, face a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, diante da não juntada do necessário relatório de conta do processo.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, argumentando que deveria ter sido previamente intimado a sanar o vício no prazo de 05 dias, conforme previsão contida no CPC.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 1º de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RELATÓRIO DE CONTA. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Inicialmente, convém esclarecer que o recurso de apelação foi analisado à luz das disposições contidas no CPC/73, vez que essa era a norma processual vigente à época da interposição do mencionado recurso, protocolizado em 09/07/2015.

De acordo com o relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática de minha lavra através da qual não conheci do recurso de apelação interposto, por considerá-lo deserto, face a não juntada no competente relatório de conta do processo.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão agravada, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a comprovação do preparo se dá com a juntada do boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA. Referida obrigatoriedade já era prevista desde 2002, conforme Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que assim, dispõem:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as Custas Judiciais; e

III – as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo;

III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Como se vê, desde o ano de 2002 já era obrigatória a juntada do relatório de conta do processo para a regular comprovação do preparo.

Diversos são os precedentes deste Tribunal neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.

3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.

4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.

6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

8. À unanimidade.

(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque

Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento.

2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ

3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais.

4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).

5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa.

6. Recurso Conhecido E Improvido.

(TJPA, 2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA - Acórdão nº. 155.889, Rel. Maria Filomena De Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado em 2016-02-17)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão nº. 169.758, Rel. Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Avançando, tendo sido o recurso interposto sob a égide do CPC/73, esclareço que também não cabia a conversão do julgamento em diligência para sanar o vício, pois essa possibilidade só passou a existir a partir do CPC/2015.

À época da interposição do recuso, o preparo deveria ser comprovado imediatamente, no ato da interposição, sendo inadmissível sua comprovação em momento posterior, senão vejamos, exemplificativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. DEFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O NÚMERO CONSTANTE NO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 511 DO CPC. DESERÇÃO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ)
. 2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido que a falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. 3.
Não é possível a comprovação posterior do preparo, ainda que o pagamento das custas tenha se dado dentro do prazo recursal, ante a ocorrência da preclusão consumativa
. 4. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso por decisão unânime do colegiado. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1031717/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 - PA (2019/0329532-0)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE.

Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação.

1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a viadestinada ao processo (art. 6°, II do Prov.

005/2002-CGJ).

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ).

No especial, o recorrente alega violação do art. 511, § 2°, do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta, em síntese, que "se pelo órgão julgador há dúvida quanto a quitação da integralidade das custas judiciais correspondentes ao preparo recursal, haveria de ser oportunizado ao recorrente que realizasse nos termos do §2° do art. 511 do CPC/1973 a devida complementação"
(fl. 386 e-STJ).

Contrarrazões às fls. 379-383 ( e-STJ).

Na origem, o recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade, ascendendo, assim, a esta Corte Superior (fls. 386-387 e-STJ).

É o breve relatório.

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar
.

Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido
:

"(...)

Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação
.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte, considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM QUE NÃO SE VERIFICA A INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO VINCULADO DE ORIGEM. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

2. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 511, caput, do CPC/73, firmou entendimento de que compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a efetiva realização do preparo, considerando-se deserto o reclamo nas hipóteses de ausência de juntada aos autos das guias de recolhimento das custas processuais.

3. Não há que se falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a exigência de identificação do número de processo vinculado de origem no comprovante de pagamento bancário juntado aos autos não se trata de mero formalismo, mas sim de requisito indispensável ao conhecimento do recurso, que busca evitar fraudes contra o Judiciário, impedindo que um único comprovante de pagamento seja utilizado para interposição de diversos recursos. Precedentes.

4. O acórdão recorrido aplicou entendimento da jurisprudência desta Corte de que ocorrerá a deserção na falta de preparo no momento da interposição do recurso, sendo admitida a intimação para recolhimento somente quando pago o valor de forma insuficiente, não quando ausentes as guias de recolhimento e nem sequer constar nos meros comprovantes de pagamentos bancários, juntados aos autos, o número do processo vinculado de origem, tampouco o nome das partes, como no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 982.379/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. RECOLHIMENTO IRREGULAR. NÚMERO DE REFERÊNCIA. INDICAÇÃO INCORRETA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Na guia de recolhimento da União (GRU), deve constar, necessariamente, a indicação do número do processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Não existindo correspondência entre o número de referência contido na guia de recolhimento e o número do processo sob análise, incide, por analogia, a Súmula n. 187/STJ: 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos'.

3. No caso concreto, não se trata de insuficiência de preparo, e sim de ausência de comprovação do seu recolhimento, razão pela qual não há falar em abertura de prazo para complementação, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 814.585/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os quais devem ser majorados para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em favor do advogado d a parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator

(Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/06/2020)

Desta forma, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/06/2022